Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-44.2022.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000962-44.2022.8.05.0051

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANNE STHEPHANY MENDES DAVI

Advogado(s): JEANE NOGUEIRA NOVAIS, NESTOR RODRIGUES DA SILVA NETO, PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIAD
A
PELA PRÁTICA DO CRIME DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
P
OR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO. RÉ QUE, APÓS CONSUMIR BEBIDA ALCOÓLICA EM UM BAR, ATEOU FOGO NA VÍTIMA

COM O USO DE GASOLINA E ISQUEIRO, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES DO SEU COMPANHEIRO.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL FACE À CONJECTURADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI E
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO D
A
RÉ,
ORA RECORRENTE,
AO JULGAMENTO POPULAR.
INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA

IN CASU
.
RESTANDO INCONTROVERSO QUE A IRRESIGNADA COMPROU GASOLINA EM UM POSTO, DERRAMOU O LÍQUIDO NA VÍTIMA, ATEANDO FOGO NA MESMA COM UM ISQUEIRO, O INTUITO DE CEIFAR-LHE A VIDA É QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POR FORÇA DE IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CARTA MAGNA DE 1988.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Anne Sthephany Mende
s
Davi
, face à decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
da Vara
Criminal da
Comarca de
C
arinhanha
/Ba
, Dr.
Arthur Antunes Amaro Neves
, que
a
pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, inciso
s I
I
e
I
II c/c 14, inciso II
, d
o
Código Penal (
tentativa de
homicídio
qualificado

p
or motivo fútil e emprego de fogo
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na
manhã de 05.06.2022, nas imediações da Rodovia BA-161, Município de Carinhanha/Ba, a ore Recorrente supostamente tentou ceifar a vida da vítima Carolina Vieira da Silva. Colhe-se dos fólios, nesse sentido, que após ingerir bebida alcoólica no estabelecimento conhecido como “Bar da Nice”, a ora Insurgente, após sentir ciúmes de seu então companheiro, foi a um posto de combustível, adquiriu gasolina e, com auxílio de um isqueiro, ateou fogo na vítima. Os fatos restaram registrados em vídeo, através de circuito de câmeras, bem como foram presenciados por diversas testemunhas oculares. Saliente-se, outrossim, que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade da Ré, ora Recorrente. Concluído o Inquérito, oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio o
decisum
de pronúncia ora combatido, no qual restou asseverado, pelo Eminente Magistrado
a quo
, que “
os indícios de autoria existentes nos autos somados à prova da materialidade trazida pelos depoimentos testemunhais autorizam a submissão da ré ao julgamento pelo Tribunal Popular, ficando, assim, para o Conselho de Sentença definir a exata tipificação da sua conduta.”

3.
DAS RAZÕES RECURSAIS.

Inconformad
a
,
a

ora Irresignad
a
interpôs o presente Recurso
Stri
c
to Sensu
, arguindo, em apertada síntese,
a necessidade de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, tendo em vista a ausência do
animus necandi
na situação em espeque.
Pleiteia,
nesse diapasão, o reconhecimento de crime impossível, devido a alegada quantidade ínfima de combustível utilizada na empreitada delituosa
.

4.
DO PARECER MINISTERIAL.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial, mediante judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Dra.
Maria A
ugusta

Alm
e
ida Cidreira Reis
, pugnou pelo
des
provimento do Recurso, arguindo, em resumo,
que
na hipótese
sub examine

“há elementos suficientes, nos autos, que autorizam a remessa à análise dos Jurados integrantes do Conselho de Sentença, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, a quem compete decidir qual a tese lhe parece a mais verossímil
.”

5.
DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.

A jurisprudência do E. STJ, sobre o tema em debate, revela-se uníssona no sentido de que “
se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...].” (AgRg no HC n. 809.617/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).

6.

Registre-se, ademais, que o intuito de ver desclassificada a conduta, face à quantidade de combustível utilizada na empreitada delituosa igualmente esbarra no óbice supramencionado, haja vista a competência constitucional do Conselho de Sentença para aferir o dolo de ceifar a vida por parte da Ré, ora Recorrente
.
Urge destacar, outrossim, ainda de acordo com a Corte Cidadã, que em casos como o sob comento, “o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.” (AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8000962-44.2022.8.05.0051
, tendo como
Recorrente

Anne Sthephany Mendes Davi

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11